Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0741351-66.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MATEUS LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA PACIENTE: GUSTAVO RIBEIRO PORTELLA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Chamo o feito à ordem. 1. Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo Impetrante, Dr. MATEUS LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA, OAB/DF n. 74.907, em face da decisão de ID 76747921 que não admitiu habeas corpus impetrado em favor de GUSTAVO RIBEIRO PORTELLA, ante a ausência de decisão da Turma Recursal apta a instaurar a competência deste órgão fracionário (processo referência n. 0703069-15.2023.8.07.0004). Salientou que o provimento jurisdicional pauta-se em premissa fática equivocada porquanto o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama foi julgado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal em 7-setembro-2024. Acrescentou que o acórdão negou provimento ao apelo e manteve integralmente a sentença condenatória. Requereu a reforma da decisão com a consequente admissão do “writ” impetrado e a análise do pedido liminar formulado. É o relatório. Decido. Ao compulsar a documentação acostada aos autos, nota-se que o feito já foi apreciado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal em acórdão datado de 7-setembro-2024 (ID 76643036). Atualmente o feito aguarda o transcurso do prazo recursal para impugnação em face da decisão que não conheceu do agravo interno interposto pelo Impetrante em face da “decisão da presidência que não conheceu do Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente, com fundamento na inexistência de repercussão geral da matéria recorrida, portanto, não é cabível o Agravo Interno” (ID 76302969 – autos n. 0703069-15.2023.8.07.0004). A existência de decisão da Turma Recursal atrai a competência desta Turma Criminal, nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e autoriza o processamento deste "writ”. Diante disso, revogo a decisão de ID 76747921 para conhecer do presente habeas corpus. Passo à análise da petição inaugural (ID 76643014) e, para tanto, adoto o relatório processual da decisão de ID 76747921: A Defesa técnica (Dr. Mateus Leandro Cavalcante da Silva, OAB/DF n. 74.907) informou que o paciente foi condenado em primeiro grau como incurso no tipo do artigo 42, incisos I e III, da Lei de Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade), à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos (ID 76643035), o que foi mantido pela Turma Recursal (ID 76643036). Aduziu que a persecução penal, desde o seu nascedouro, esteve eivada de nulidades insanáveis. Primeiramente, o feito foi distribuído ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, o qual proferiu o primeiro despacho nos autos, mas após uma argumentação frágil do Ministério Público de conexão com outros procedimentos, o juízo declinou de sua competência para o 2o Juizado Especial, em violação às regras de prevenção e garantia do juiz natural (incompetência absoluta do juízo). Salientou que o 2o Juizado Especial, então, recebeu denúncia nula, porquanto genérica, sem a individualização da conduta do paciente, em decisão desprovida de fundamentação, o que afrontou o art. 93, IX, da Constituição Federal. Aduziu que a instrução processual se baseou exclusivamente em depoimentos de vizinhos que se diziam incomodados, e um fato ficou incontroverso, qual seja: o paciente não estava presente no local durante a ocorrência das supostas perturbações, era apenas o locador do espaço, o qual incluía cláusulas contratuais e afixava placas no imóvel de proibição de som em volume excessivo para seus locatários. Argumentou, assim, que o fundamento central da condenação foi a criação de um dever jurídico-penal inexistente, ao ter a autoridade judiciária pronunciado que: “apesar de não estar presente (...), cabia ao réu fazer cessar as perturbações, pois é o proprietário do imóvel e o explora para auferir renda”. Dessa forma, impôs-se uma responsabilidade penal objetiva, em razão da condição de proprietário, o que representa uma ruptura com a dogmática penal-constitucional e violação direta ao princípio da legalidade estrita. Alegou que o verbo núcleo do tipo penal é “perturbar”, e não supostamente “dever de fazer cessar as perturbações”. Ademais, o elemento subjetivo é o dolo, sendo que, no caso, a suposta perturbação foi realizada por terceiros. Nessa linha, tem-se, também, por violado o princípio da não transcendência da pena. Diante disso, requereu, em sede de liminar, a declaração das nulidades apontadas, com a consequente absolvição do paciente, ou, caso ultrapassada a tese, a anulação do processo. Subsidiariamente, a suspensão do processo principal até o julgamento do presente “writ” ou a sustação dos efeitos da condenação. No mérito, pleiteou o reconhecimento da atipicidade da conduta para trancar a ação penal ou, ultrapassada a tese, a nulidade do feito desde o início ou, ainda, a partir do recebimento da denúncia. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Vejamos. Extrai-se da documentação carreada aos autos que o paciente foi denunciado pela prática da contravenção penal de (artigo 42, incisos I e III, do Decreto-Lei n. 3.688/1941). Segundo consta da denúncia, entre os dias 2-dezembro-2022 e 12-março-2023, o paciente perturbou o sossego de vizinhos do Lote 7, do Condomínio Victória III, situado na avenida Alameda dos Ipês, no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, no Gama/DF, com gritarias, algazarras e mediante a utilização abusiva de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, ao terceirizar o uso do lote para a promoção de diversos eventos, na forma de “casa de festa”, em especial no período noturno e aos finais de semana, em nítida violação às regras condominiais (ID 76643034). A inicial acusatória pontuou que “embora expressamente permitida a exploração comercial do local dos fatos pelo estatuto social do condomínio, desde que não ruidosa, no período dos fatos, as atividades promovidas por GUSTAVO produziram uso constante e excessivo de equipamento sonoro, bem como ensejaram algazarra e gritaria por parte dos diversos participantes das festas e eventos sediados no local. As festas e eventos ocorreram sobretudo aos finais de semana das datas citadas, tendo início às 12h00min das sextas-feiras e findando apenas após as 18h00min dos domingos. Ademais, há uso de som automotivo, o qual amplifica o incômodo dos demais moradores do local. Em várias ocasiões, dentre elas no dia 06/01/2023 (autos n. 0705258-63.2023.8.07.0004), dia 04/02/2023 (autos n. 0703414-78.2023.8.07.0004), dia 20/02/2023 (autos n. 0703559-37.2023.8.07.0004) e dia 12/03/2023 (0705089-76.2023.8.07.0004), foram realizadas festas no local de propriedade do denunciado que tiveram início por volta das 22hs e terminaram apenas no dia seguinte, sempre com o uso excessivo de aparelhos sonoros. Tais condutas perturbaram a tranquilidade dos demais condôminos, como ANDERSON FREIRE DE SOUZA, ELOAR GONÇALVES FERREIRA, RODRIGO DE BARROS SEIXAS, e especialmente, a vítima MARCO JOSE GALENO, morador do lote vizinho limítrofe do denunciado”. Em 13-julho-2023, o Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF acolheu a promoção do Ministério Público e declinou da competência em favor do 2o Juizado Cível e Criminal do Gama/DF pautado na conexão probatória com outros processos judiciais angularizados entre as mesmas partes e derivados de ocorrências policiais registradas nas mesmas circunstâncias e em curso espaço de tempo (ID 76643033). Em 23-fevereiro-2024, a denúncia foi recebida pelo Juízo do 2o Juizado Cível e Criminal do Gama/DF (ID 76643032). Em 24-maio-2024, o Juízo do 2o Juizado Cível e Criminal do Gama/DF julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o paciente à pena de 18 (dezoito) dias de prisão-simples, em regime inicial aberto, por incursão no artigo 42, incisos I e III, do Decreto-Lei n. 3.688/1941. A pena corporal foi substituída por uma restritiva de direitos (ID 76643035). Em 7-setembro-2024, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais negou provimento ao recurso interposto pelo Impetrante em face da sentença condenatória. Ressaltou que o decreto condenatório foi devidamente motivado, com observância das premissas fáticas e jurídicas explicitadas, de modo que não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa ou violação ao dever de fundamentação. Discorreu sobre a tipicidade da conduta imputada ao paciente e a suficiência do arcabouço probatório na demonstração da consumação delitiva. O acórdão foi lavrado nos seguintes termos (ID 76643036): JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, I e III, do DL 3.688/41, à pena definitiva de 18 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos. 3. Nas razões recursais, em síntese, o réu/apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, à míngua de análise adequada das teses defensivas, violando o dever de fundamentação e, por conseguinte, o princípio do devido processo legal. No mérito, aponta a fragilidade do arcabouço probatório para subsidiar um decreto condenatório, notadamente diante da inconsistência e contradição nos depoimentos. Pede sua absolvição, com apoio no art. 386, VII, do CPP, como também observando o princípio do “in dubio pro reo”. 4. Contrarrazões fornecidas no ID 61595009. 5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62476231). 6. O objurgado decisum encontra-se devidamente motivado, com as premissas fáticas e jurídicas explicitadas, em obediência aos critérios legais, não havendo de se falar em negativa de prestação jurisdicional. Decerto, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Ademais, a preliminar levantada é demasiado genérica, não sendo discriminado pela parte interessada qual seria a tese defensiva não enfrentada, tampouco que documentação não teria sido devidamente considerada. Preliminar rejeitada. 7. Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado (TCO) 77/2023 – 20a DP (ID 61594616 e 61594617), pelo abaixo assinado de ID 61594915, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (ID 61594909, 61594910, 61594911 e 61594912). 8. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/recorrente, de forma livre e consciente, entre as datas de 02/12/2022 e 12/03/2023, alugou imóvel de sua propriedade (Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Avenida dos Ipês, Condomínio Victória III, lote 07, Gama/DF), para a realização de festas que promoveram gritaria e algazarra e abusaram de instrumentos sonoros e sinais acústicos, perturbando o sossego da vizinhança, o que foi atestado pelos coerentes depoimentos alhures referenciados, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade da contravenção penal do art. 42, I e III, da Lei de contravenções penais (DL 3.688/41). 9. Cumpre acentuar que a tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios objetiva tutelar a incolumidade emocional das vítimas e, em última instância, a própria paz pública, resguardando-se o convívio social harmonioso. Logo, não há de se falar em atipicidade da conduta em relevo ou em deficiência de provas para a condenação penal, restando por incólumes os termos da sentença. 10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões prolatadas no feito de origem, não se verificam, de plano, as nulidades relatadas na inicial. Consigne-se que a pretensão veiculada neste “writ” foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau e pela Turma Recursal, o que demonstra a existência de prévio debate das teses defensivas por diversos julgadores e, como consequência, exige maior cautela na apuração dos argumentos apresentados. Partindo dessas premissas e dos limites cognitivos da liminar em habeas corpus, não se verifica evidente constrangimento ilegal a ser sanado neste momento procedimental, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Demais disso, vale pontuar que o “habeas corpus” constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de “periculum in mora” pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator